Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709647-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CLAUDIO BARBOSA PIMENTEL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B. C. P., assistido por LUIZ CLAUDIO BARBOSA PIMENTEL, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0710537-73.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante, a despeito de não ser beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007, caput, No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2022 às 15:10:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora